Tribunal: STF
Processo: ARE 1509407
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Pamesa do Brasil S/A, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA AO DIREITO. HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. REEXAME DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. CARÊNCIA. 1. É inviável a aplicação do art. 525, § 1º, III, c/c § 12, do CPC/2015, à situação dos autos, pois a renúncia ao direito sobre o qual se fundava a ação foi homologada em momento anterior ao julgamento do STF que declarou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo do PIS/COFINS importação. 2. Pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente todos os fundamentos utilizados no acórdão recorrido. 3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7 do STJ). 4. Não se conhece de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial (alínea "c" do art. 105, III, da CF) quando não demonstrado o alegado dissídio, nos termos legais e regimentais. 5. Agravo interno não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e XXXVI, 150, II, e 170, IV, da Constituição da República. Em síntese, a parte recorrente aduz que o acórdão recorrido “[...] afastou a alegação de violação ao art. 525, § 12 do CPC, por considerar que a declaração de inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS/Importação e COFINS/Importação nos autos do RE 559937/RS, SUBMETIDO AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL, teria ocorrido em momento posterior à renúncia da Recorrente para aderir ao PAEX.”. Desse modo, entende que permitir a exigência de tributo declarado inconstitucional por esta Suprema Corte naqueles autos “[...] apenas pelo fato de que o trânsito em julgado do caso em tela se deu anteriormente àquele julgado, enseja tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente.”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios da igualdade, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO DE SAÚDE. CONTRATOS. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS CONSUMIDORES. PRÁTICA ABUSIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia com base em norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à abusividade dos termos do contrato celebrado – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1475250 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 27-06-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Requisitos para a concessão. Alegação de violação dos princípios da igualdade e do direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nº s 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a concessão da justiça gratuita.” (ARE 952007 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 08-08-2016)



    Além do mais, constata-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o vício de inconstitucionalidade qualificado da decisão, para fins do disposto no art. 525, § 1º, III, c/c § 12, do CPC, exige que o julgamento do Pretório Excelso, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Assim sendo, uma vez que a parte recorrente renunciou, na Corte de origem, ao direito em que se fundava a ação — na qual se questionava o PIS e COFINS importação nos autos de Mandado de Segurança — em momento anterior à decisão de inconstitucionalidade reconhecida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 559.937, não há que falar em aplicação do referido dispositivo legal, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. AGRAVO PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A controvérsia suscitada na Reclamação envolve a inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação inconstitucional, na linha dos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT. 2. A tese fixada, por esta CORTE, no julgamento do Tema 360-RG assentou que é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que “o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. 3. A exigibilidade do título, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 44463 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 15-04-2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIADE EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. TEMA 360/STF. 1. Deve ser aplicado o Tema 360/STF, segundo o qual “a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional” poderá ser rescindida, desde que “o reconhecimento de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (RE 611.503-RG, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 964123 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05-12-2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Determinação de suspensão das ações que tratam do tema 1046 da repercussão geral. Ação de conhecimento com trânsito em julgado anterior à determinação de sobrestamento. Processo em fase de execução definitiva. Inaplicabilidade do paradigma indicado. Ausência de estrita aderência. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Alegação de inexigibilidade do título executivo. Necessária observância do requisito temporal. Reconhecimento, pelo STF, da constitucionalidade, ou não, da matéria deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença. Tema 360 da repercussão geral. Não acolhimento. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45037 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02-03-2021)



    Por fim, constata-se que a corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, caput e XXXVI, 150, II, e 170, IV, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi arguida no acórdão recorrido (ID 14c9f59f) ou levantada nos embargos de declaração opostos (ID 9d207d2d). Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANUÊNIO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM MUNICÍPIO E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO MATERIAL PROBATÓRIO. 1. As questões constitucionais debatidas no recurso extraordinário não foram ventiladas no acórdão recorrido nem foram objeto de embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356). 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seriam necessários nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.” (AI 754850 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14-03-2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente